Tribunal: TJMT
Processo: 1016329-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016329-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 581.367.891-34 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na declaração de inexistência do débito e condenação da parte recorrida por danos morais.

2.

O resultado do julgado não se dissocia do conjunto probatório carreado aos autos, sendo certo registrar que consta dos autos faturas do cartão de crédito em que houve a realização de pagamentos (Id. no 174506734; Id. no 174506733; Id. no 174506732; Id. no 174506731; Id. no 174506730; Id. no 174506729; Id. no 174506727 e Id. no 174506726).

3.

Fraude que não pode ser reconhecida justamente ante a comprovação dos pagamentos realizados em nome da parte recorrente, em favor da instituição financeira, eis que não se mostra razoável que suposto fraudador realize pagamentos que aproveita à pessoa fraudada.

4.

Ainda que não conste dos autos o instrumento do contrato, não se vislumbra a existência de dúvidas acerca da relação estabelecida entre as partes, porquanto as faturas apontam tanto a utilização do cartão, quanto a realização de pagamentos, com valor consideravelmente elevado (Id. no 174506729 – R$1.229,17 – um mil, duzentos e vinte e nove reais e dezessete centavos e R$1.035,26 – um mil e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos, além de outros.

5.

Nada obstante a negativa da parte recorrente a parte recorrida se desvencilhou do ônus da prova que a ela se dirigia, trazendo aos autos elementos de prova capazes de indicar a relação e bem assim o débito que dela se originou ante o não adimplementos das faturas.

6.

Não resta configurado ato ilícito no caso em exame não se verificando, pois, hipótese que albergue a existência de reparação por dano moral, eis que o ato de promover a inscrição dos dados da parte recorrente em cadastros de proteção ao crédito não extrapolou o direito da parte recorrida.

7.

O instituto jurídico da litigância de má-fé resta caracterizado na medida em que a parte, ciente da relação jurídica e dos débitos existentes, falha com a apresentação dos fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, inciso I) e ingressa em juízo em manifesto acinte à norma processual (CPC, art. 80, inciso II), exatamente alterando a verdade dos fatos.

8.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

9.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz– Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023